Tribunal: TJSP
Processo: 2327694-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde - Pedido de tutela antecipada formulado pela autora, funcionária inativa, para que seja mantida a dependente nas mesmas condições do plano de saúde da época da rescisão do contrato de trabalho, com valor de prêmio por preço médio, igualando os reajustes aplicados na carteira de ativos aos inativos - Alegação de que haveria distinção entre o plano dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde - Pedido de tutela antecipada formulado pela autora, funcionária inativa, para que seja mantida a dependente nas mesmas condições do plano de saúde da época da rescisão do contrato de trabalho, com valor de prêmio por preço médio, igualando os reajustes aplicados na carteira de ativos aos inativos - Alegação de que haveria distinção entre o plano dos funcionários ativos e dos inativos - Decisão que indeferiu a tutela - Irresignação da autora - Não acolhimento - Ausência de comprovação "prima facie" de tratamento diverso dos funcionários ativos e inativos - Rés que nem sequer foram citadas, nem tendo tido oportunidade de se manifestar – Ausência, por ora, de elementos para o deferimento da medida – Decisão mantida - Recurso desprovido.